Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732247-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA GUIMARAES GOIS NEGROMONTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA GUIMARAES GOIS NEGROMONTE, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em cumprimento de sentença, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Reporto-me ao despacho ID 78959123, que (I) determinou a intimação do Distrito Federal acerca do constante da petição ID 78663985; e (II) alertou a parte exequente ser de sua incumbência informar eventual saldo devedor. O Distrito Federal, ID 93072960, sobre a dúvida suscitada no item 01 da petição ID 78959123, esclareceu que foi pago à exequente na esfera administrativa o valor de R$ 63.614,12 (sessenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e doze centavos), requerendo o abatido do referido valor do Precatório ID 74224423. Na mesma oportunidade, o Distrito Federal impugnou os cálculos ID 68496699 da contadoria judicial ID 68496699, alegando inobservância dos parâmetros definidos na decisão ID 61215246. Intimada a se manifestar, ID 93147285, a parte exequente discordou dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, salientando que o ente público não impugnou os cálculos no momento oportuno e, ao final, requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para abatimento do valor pago administrativamente à exequente e a consequente retificação do precatório expedido. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, notadamente as informações prestadas pelo Distrito Federal, extrai-se que parte valor perseguido na presente ação já foi pago administrativamente, no valor de R$ 63.614,12 (sessenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e doze centavos), em 12/2018. Assim, impõe a atualização dos cálculos para se apurar o valor do débito remanescente. O abatimento do valor recebido administrativamente também importa na consequente redução dos honorários sucumbenciais, haja vista que o percentual foi fixado com base no valor total do débito apurado no demonstrativo de cálculo ID 61399554. Noutro giro, verifica-se que o demonstrativo de cálculo ID 61399554 observou os termos da decisão ID 61215246, merecendo reparo somente no tocante ao abatimento do valor recebido administrativamente pela parte credora. Ademais, o Distrito Federal quando intimado a se manifestar acerca do referido demonstrativo deixou transcorrer o prazo sem manifestar qualquer oposição, ID 68452161, restando configurada a preclusão. 1 _ Nesse contexto, remetam-se os autos à contadoria judicial para que, nos termos da decisão ID 61215246, elabore nova planilha de cálculo, abatendo-se o valor de R$ 63.614,12 (sessenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e doze centavos) recebido administrativamente pela exequente em 12/2018. 1.1 _ Referido demonstrativo de cálculo deverá especificar os valores devidos a título de crédito principal e de de honorários sucumbenciais em decorrência do abatimento do valor recebido administrativamente pela parte credora. 2 _ Após, intimem-se as partes para ciência, vindo os autos, na sequência, conclusos.” Argumenta a exequente/agravante que o pagamento de parte do débito devido pelo ente público, pela via administrativa, após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, pugnando pelo prosseguimento da execução, apenas em relação ao valor principal do débito, até o julgamento do mérito do presente agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para a concessão da medida assecuratória pleiteada. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece os critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais da seguinte forma: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” Da leitura dos dispositivos legais transcritos, conclui-se que os honorários advocatícios deverão ser fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos, a sentença proferida (ID Num. 15973304), datada do mês de abril de 2018, foi expressa ao condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 87.076,17 (oitenta e sete mil, setenta e seis reais e dezessete centavos), e fixou honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O trânsito em julgado se operou no dia 13/06/2018. Posteriormente, a autora/agravante noticiou que houve o pagamento administrativo de parte do débito no mês 12/2018, requerendo a retificação dos cálculos. Nessas circunstâncias, o valor da verba honorária, devida em face da sucumbência, deve ser calculado com base no proveito econômico existente ao tempo do julgamento de mérito da demanda. Portanto, apesar de verificado o pagamento administrativo de parcela do débito apenas após seis meses da certificação do trânsito em julgado, tal fato não acarreta na redução dos valores fixados a título de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, inclusive, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEVEM COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O pagamento efetuado pela Autarquia após a sua citação configura reconhecimento do pedido, que, por força do art. 26 do CPC, enseja a condenação nos ônus sucumbenciais 2. Assim, tendo ocorrido inicialmente pretensão resistida por parte do INSS, que ensejou a propositura da ação, impõe-se a incidência de honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda, no caso, a Autarquia, arque com as despesas inerentes ao processo, especialmente os gastos arcados pelo vencedor com o seu patrono. 3. Os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado, entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos. 4. Recurso Especial provido. (REsp 956.263/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 219) Assim, evidenciada a indevida redução dos honorários sucumbenciais, fica demonstrada a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Não suficiente, verifica-se, também, o perigo de dano à agravante, uma vez que, mantida a eficácia da decisão agravada, os procedimentos seguintes a serem adotados no Cumprimento de Sentença de origem serão realizados com base no valor indevidamente reduzido a título de verbas honorárias de sucumbência. Nesse contexto, verifico a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 95258557 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento, devendo permanecer a execução apenas em relação ao valor principal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora